Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS E DEPOSITADOS EM JUÍZO. CRÉDITO REMANESCENTE A SER COBRADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. PENHORA DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO DO EXEQUENTE NO ROSTO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pelos Exequentes e seu patrono contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, uma vez que satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

2. É desnecessária a expressa quitação dada pelos Exequentes quando resta cristalino que houve penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença por força de decisão proferida em cumprimento de sentença apenso, no qual os ora Executados são os Exequentes, havendo uma inversão de polos ativo e passivo. 2.1. O valor penhorado no rosto dos autos de origem, que representa o débito dos Exequentes nos autos apensos, é significativamente superior ao montante que estava bloqueado e depositado em seu benefício.

3. Intimados para se manifestarem, os Exequentes não comprovaram que ainda subsistia interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença por existir crédito ainda não satisfeito. 3.1. A interposição do agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados no rosto dos autos, por sua vez, não representa óbice à prolação da sentença, notadamente quando não foi concedido efeito suspensivo. 3.2. Desnecessária também é a intimação pessoal dos Exequentes antes da prolação da sentença, sobremaneira porque tiveram ciência da decisão que deferiu o alvará de levantamento, interpondo, inclusive, agravo de instrumento contra ela.

4. Se os Exequentes, constituintes do patrono que ora pleiteia a retenção dos honorários contratuais, nada possuem a receber nos autos de origem, não há razão, nos termos legais (art. 22, §4o, do Estatuto da OAB), para deferir o pagamento de honorários contratuais diretamente ao patrono.

5. Uma vez que a execução deve ocorrer no interesse do credor e não tendo este recebido nenhum valor do seu crédito, porquanto os depósitos e bloqueios de numerário se destinaram à compensação de débitos que possuía em processo apenso, não há razão para retenção com fins de pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que subverteria a ordem de satisfação de créditos prevista no art. 907 do CPC.

6. Incabível a multa por litigância de má-fé quando não verificado, de modo inconteste, que os Apelantes incorreram em uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

7. Apelo conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários recursais, já que não foram fixados na sentença.